Tribunal: TJDFT
Processo: 0751263-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0751263-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 245866950 dos autos originários n. 0722108-35.2022.8.07.0003), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada, porque o exequente, aqui agravante, não comprovou alteração financeira dos executados, a fim de justificar nova consulta. O agravante alega que as ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, como o SISBAJUD, ainda que impliquem esforço operacional por parte do Judiciário, são imprescindíveis à efetividade da execução. Enfatiza que, mesmo com as dificuldades operacionais mencionadas pelo juízo, é possível realizar as diligências com prazos e limites adequados, de modo a evitar prejuízo à parte exequente. Afirma que a execução já se arrasta há longo tempo sem êxito, sendo legítima a pretensão de renovação das buscas patrimoniais, inclusive diante da possibilidade de alteração no estado econômico-financeiro da parte devedora. Pede a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, entre outras pesquisas eletrônicas de bens, determinando-se, por fim, após preclusa a decisão, o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator